Tribunal: TCU
Processo: 019.821/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
MONITORAMENTO. Monitoramento do Acórdão 1925/2019-TCU/Plenário junto ao Conselho Federal de Economistas Domésticos.

Inteiro teor:
Acórdão 382/2025-TCU-Plenário Vistos e relacionados estes autos de monitoramento do cumprimento, pelo Conselho Federal de Economistas Domésticos (CFED), das determinações expedidas no Acórdão 1925/2019-TCU-Plenário (TC Processo 036.608/2016-5 ), Considerando que o CFED não atendeu às diligências nos prazos fixados, nem apresentou qualquer justificativa, mesmo após reiteração; Considerando a tramitação de outro processo sobre o CFED (TC Processo 006.756/2024-7 ), no qual se busca avaliar a existência física e viabilidade fática do CFED e, consequentemente, do sistema profissional dos economistas domésticos como um todo; Considerando a ponderação da unidade instrutiva de que, "em ambos os processos, a questão central é a falta de resposta por parte do CFED, uma situação que tem se repetido de maneira persistente nos processos analisados por esta Corte" (peça 29, p. 3); Considerando a relação de conexão entre os processos, Os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão do Plenário, na forma do art. 143, V, "e", com fundamento no art. 218, ambos do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos (peças 29-31), ACORDAM, por unanimidade, em apensar temporariamente o presente processo ao TC Processo 006.756/2024-7 , com base nos arts. 36, 37 e 40, § 1o, da Resolução 259/2014. 1. Processo TC- Processo 019.821/2020-4 (MONITORAMENTO) 1.1. Entidade: Conselho Federal de Economistas Domésticos. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação (AudGestãoInovação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.